Tribunal: TJMT
Processo: 0012482-65.2019.8.11.0055
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012482-65.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA - CPF: 029.992.611-79 (APELANTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), A. B. M. D. O. - CPF: 075.954.281-30 (APELANTE), ESPÓLIO DE VALDECIR ROSA registrado(a) civilmente como VALDECIR ROSA - CPF: 634.113.429-00 (APELADO), JOACIR JOLANDO NEVES - CPF: 200.348.651-87 (ADVOGADO), ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - CPF: 964.660.901-59 (ADVOGADO), TIAGO SHIOJI TIUMAN - CPF: 032.902.089-74 (ADVOGADO), D.M MATURI & CIA LTDA - CNPJ: 04.841.976/0001-48 (APELADO), LUIS AMERICO CERON - CPF: 213.452.068-01 (ADVOGADO), FLAVIA CRISTINA CERON SAMPAIO - CPF: 259.092.818-10 (ADVOGADO), JOSE AMERICO CERON - CPF: 589.836.438-20 (ADVOGADO), JOSE OTONIO LIMA SILVA (APELADO), SONIA ROSIMAR BORSARI MARREGA - CPF: 577.009.159-20 (APELADO), VITÓRIA CAMILLE BORSARI ROSA (APELADO), JOSE OTONIO LIMA SILVA - CPF: 011.599.092-53 (APELADO), TATIANA MENDES SILVA DE AMORIM - CPF: 390.490.862-68 (ADVOGADO), VITORIA CAMILLE BORSARI ROSA - CPF: 046.105.241-55 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SONIA ROSIMAR BORSARI MARREGA - CPF: 577.009.159-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VITORIA CAMILLE BORSARI ROSA - CPF: 046.105.241-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
IMPROCEDENCIA POR PRESCRIÇÃO
. A
CIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DE SEMIRREBOQUE. ILEGITIMIDADE DO ALIENANTE DE VEÍCULO QUE COMPROVOU A TRANSFERÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra
a
sentença que reconheceu a prescrição em ação indenizatória ajuizada por companheira e filha de vítima fatal de acidente de trânsito, ocorrido em 23/05/2016, em face do condutor do veículo, do proprietário registral do cavalo mecânico e da empresa proprietária do reboque.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória; (
ii
) estabelecer a legitimidade passiva do proprietário registral do cavalo mecânico que havia assinado a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo
antes do acidente; e (
iii
) determinar a legitimidade passiva da empresa proprietária do semirreboque acoplado ao cavalo mecânico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Afasta-se
a prescrição da pretensão indenizatória
se
o acidente ocorreu em 23/05/2016 e a ação foi distribuída em 22/05/2019, dentro do prazo prescricional trienal previsto no art. 206, §3o, V, do Código Civil, conforme evidenciado pelo carimbo eletrônico do protocolo na petição inicial.

4. O proprietário registral do cavalo mecânico que comprovou ter assinado a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) antes do acidente não possui legitimidade passiva, pois o registro perante o órgão de trânsito tem cunho meramente administrativo, transferindo-se a propriedade do bem móvel por simples tradição.

5. O proprietário de semirreboque acoplado a cavalo mecânico é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de acidente causado pelo condutor do veículo, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, deve figurar no polo passivo da ação indenizatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para: (i) reconhecer a legitimidade passiva da proprietária do semirreboque; (
ii
) afastar a prescrição reconhecida na sentença; e (
iii
) determinar o retorno dos
autos à origem para regular prosseguimento e julgamento simultâneo com processo conexo
em sentença
única
.
-

Tese de julgamento:

1. O prazo prescricional trienal para ação de reparação civil decorrente de acidente de trânsito inicia-se na data do evento danoso.

2. O alienante de veículo que comprova a transferência da propriedade mediante assinatura da ATPV antes do acidente não possui legitimidade passiva para responder por danos causados pelo adquirente.

3. O proprietário de semirreboque acoplado a cavalo mecânico responde solidariamente pelos danos causados pelo condutor do veículo em acidente de
trânsito.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA e ANA BEATRIZ MAGALHÃES DE OLIVEIRA
contra
a
sentença que
reconheceu a prescrição da
Ação Indenizatória
ajuizada em face do
ESPÓLIO DE VALDECIR ROSA, JOSE OTONIO LIMA SILVA e DM MATURI – ME
,
nos termos do art. 487, II, do CPC
e c
ondenou a parte autora

ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do proveito econômico obtido pelo autor, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, ressalvado o
disposto no art. 98, § 3o, do CPC, condição de suspensão da exigibilidade da obrigação.

Em suas razões recursais, as apelantes sustentam, em síntese, que não ocorreu a prescrição, uma vez que o acidente de trânsito que vitimou
CLEBER MAGALHÃES
, companheiro e pai das recorrentes, ocorreu em 23/05/2016, e a ação foi distribuída em 22/05/2019, dentro do prazo prescricional trienal.

Alegam, ainda, que a sentença se equivocou ao considerar como data da distribuição o dia 03/09/2019.

A
rgumentam que o acidente foi causado por imprudência do condutor do caminhão Scania R480,
VALDECIR ROSA
, que trafegava em velocidade excessiva (não inferior a 110 km/h), conforme laudo pericial.

Defendem a legitimidade passiva de
JOSÉ OTONIO LIMA SILVA
e da empresa DM MATURI - ME, proprietários do veículo e do reboque, respectivamente.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso
e a procedência da ação.

A requerida
D
.
M MATURI
– ME
apresentou as
c
ontrarrazões
no ID no
316271469
,
pelo desprovimento do recurso.

Parecer
do Procurador Geral de Justiça no ID no
327653897
, pelo provimento
parcial
do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Do exame dos autos, verifica-se

que

ANA BEATRIZ MAGALHÃES DE OLIVEIRA e LUCIMARA CUNHA DE OLIVEIRA
ajuizaram
Ação Indenizatória
em face de
VALDECIR ROSA, JOSE OTÔNIO LIMA SILVA e DM MATURI ME,
alegando, em síntese, que
CLEBER MAGALHÃES, pai e convivente das autoras, faleceu no dia 23/06/2016
em um acidente de trânsito, sendo o veículo GM CELTA placa APV1442 que era conduzido por seu irmão
CLIBE
MAGALHÃES
atingido pelo veículo SCANIA R480 placa
OHO1298, o qual era conduzido por VALDECIR ROSA e de propriedade de JOSÉ OTONIO LIMA SILVA.

Aduziram que
CLEBER MAGALHÃOES era responsável por prover grande parcela do sustento da família,
s
endo reconhecido o direito de pensão por morte junto ao INSS.

Requereram a procedência da ação e a condenação dos requeridos ao pagamento de pensão mensal no valor de 2/3 do salário
-
mínimo desde o óbito e ao pagamento de danos morais
no valor de R$ 150.000,00.

De igual modo, a Sra. JUSCELIA APARECIDA ANTONIO
,
genitora d
as v
ítimas CLEBER MAGALHÃES e CLIBE MAGALHÃES também ajuizou a
Ação de Indenização por Danos Morais c/c Pensão por Morte no
00
12484-35.2019.8.11.0055
em face dos mesmos requeridos.

Por decisão do magistrado singular, os processos foram apensados e passaram a tramitar conjuntamente.

Citado
,
o requerido
JOSE
OTONIO LIMA SILVA
contest
ou
a ação no ID no

316270930
– fls. 112/122,
alegando a preliminar de ilegitimidade passiva
do requerido e no mérito pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
316270930
– fls. 144/147.

A requerida
D
.
M MATURI
ME apresentou contestação no ID no
316270930
– fls. 188/191, alegando a preliminar de ilegitimidade passiva da requerida
e no mérito pela improcedência da ação.

O requerido VALDECIR ROSA apresentou contestação no ID no
316270930
–
pág.
308
/
321, pela improcedência da ação.

Impugnação à contestação no ID no
316270934
– fls. 144/147
e ID no
316270937
– pág. 49/55.

Realizada audiência de instrução e julgamento
,
fora
ouvida
s
uma testemunha de defesa, reconhecida
a ilegitimidade passiva do requerido JOSE OTONIO LIMA SILVA e determinada a juntada cópia da Ação Penal no
0017972-39.2017.811.0055
(ID no
316271396
).

As partes apresentaram memoriais finais em ID no
316271426
,

316271428
e
316271430
.

Ao sentenciar,
depois de procedida a instrução processual, adveio isoladamente a sentença ora impugnada.

Pois bem
.

Da
(i)
legitimidade passiva do
s requeridos JOSE OTONIO DE LIMA SILVA e D
.
M MATURI – ME

No tocante ao
requerido
JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA, em nome de quem o cavalo mecânico da marca Scania/R 480 A6X4 de placa OHO-1298 estava registrado perante o DETRAN, razão não socorre à apelante.

Isso porque, embora o CRLV – Certificado de Registro do Veículo traga o Sr. JOSÉ OTONIO DE LIMA SILVA como proprietário do
cavalo mecânico, certo é que o verso do documento consta que no dia 29/04/2016 – ou seja, pouco menos de um mês antes do acidente – ele assinou a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV do veículo ao corréu VALDECIR ROSA, consoante ressai do reconhecimento da sua firma no aludido documento de ID
no
31627093
– Pág. 26. Vejamos:

Assim, o fato de o adquirente não providenciar a formalização dessa transferência junto ao respectivo departamento de trânsito não autoriza a prorrogação da responsabilidade do alienante que tomou todas as precauções que estavam a seu alcance. Senão vejamos:

“
APELAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA DO AUTOR COM O DECRETO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU. COMPROVAÇÃO DE VENDA DA MOTOCICLETA ENVOLVIDA NO ACIDENTE EM DATA ANTERIOR AO EVENTO. RECURSO IMPROVIDO. O réu apresentou declaração
do revendedor de veículos informando a venda da motocicleta, bem como certidão do 1o Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos, atestando o comparecimento do vendedor ao local para assinatura da Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo. Desse modo, está satisfatoriamente comprovada a venda do veículo para terceiro. Ademais, é sabido que o registro perante o órgão de trânsito tem cunho meramente administrativo, já que a propriedade do bem móvel se transfere por simples tradição e as anotações do departamento de trânsito visam atribuir responsabilidade por multas e outros encargos.
”

(TJ/SP - 31a Câmara de Direito Privado; Apelação Cível 1001698-48.2021.8.26.0047; Relator (a): Adilson de Araujo; j. em 07/12/2021; Reg. em 07/12/2021)

Dessa forma, escorreita a sentença ao reconhecer a ilegitimidade do requerido JOSE OTONIO DE LIMA SILVA.

Por outro lado, em relação à corré D.M MATURI-ME (dona do reboque)
denota-se que o juízo singular foi omisso
, uma vez que deixou de analisar a ilegitimidade passiva
suscitada.

No entanto,
não há nada nos autos a demonstrar que a carroceria do caminhão supostamente já tivesse sido alienada a outrem, ou que o apontado causador do sinistro a estivesse utilizando à revelia da proprietária.

Nesse sentido,
a jurisprudência do STJ já firmou entendimento de que “
o proprietário de semirreboque acoplado a cavalo mecânico é solidariamente responsável pelos danos decorrentes de acidente causado pelo condutor do veículo, devendo assim figurar no polo passivo da ação de indenização. Precedentes.”
(
AgInt
no REsp n. 1.548.722/TO, relator
Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2019,
DJe
de 16/4/2019.)

Ainda nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EFEITOS INFRINGENTES. TEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. FERIADO LOCAL. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. MÉRITO. CONCLUSÕES DO TRIBUNAL DE ORIGEM ACERCA DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. [...] 3. O entendimento pacificado nesta Corte é de que, na hipótese de acidente de trânsito causado pelo condutor do "cavalo mecânico",
o proprietário do veículo semirreboque responde solidariamente pelos danos causados à vítima. Precedentes.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a intempestividade do agravo em recurso especial. 5. Agravo conhecido e recurso especial desprovido.
(
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.121.629/RS, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 20/3/2018,
DJe
de 27/3/2018.)

Com isso,
legítima a requerida
D. M. MATURI-ME,
para figu
r
ar no polo passivo da ação
.

Da prescrição

Conforme se depreende dos autos, o acidente de trânsito que vitimou
CLEBER MAGALHÃES
, companheiro e pai das recorrentes, ocorreu em 23/05/2016. A sentença recorrida considerou que a ação foi ajuizada em 03/09/2019, concluindo, assim, pela ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 206, § 3o, V, do Código Civil.

Contudo, ao examinar os documentos dos autos, verific
a-se
que a ação foi efetivamente distribuída em
22/05/2019
, conforme se constata pelo carimbo eletrônico do protocolo aposto verticalmente na lateral direita da primeira página da petição inicial
. Vejamos (ID no
316271449
):

Considerando que o prazo prescricional para a reparação civil é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, V, do Código Civil, e que o termo inicial da contagem é a data do evento danoso (23/05/2016), o prazo final para o ajuizamento da ação seria 23/05/2019.

Tendo a ação sido distribuída em 22/05/2019, ou seja, um dia antes do término do prazo prescricional, não há que se falar em prescrição da pretensão indenizatória.

Cumpre ressaltar que, nos termos do art. 189 do Código Civil,
"violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os
arts
. 205 e 206".

No caso em análise, o direito
apontado como
violado
ocorreu
em 23/05/2016, data do acidente, iniciando-se a partir daí a contagem do prazo prescricional trienal, que se encerraria em 23/05/2019.

Importante destacar que esta Câmara, ao julgar o recurso de apelação cível no
0012484-35.2019.8.11.0055
, referente a processo conexo ao presente, já afastou a ocorrência da prescrição em situação idêntica, envolvendo o mesmo acidente e as mesmas circunstâncias fáticas, o que reforça a necessidade de manutenção da coerência decisória neste caso.

Assim, tendo a ação sido ajuizada em 22/05/2019, dentro do prazo legal, não há que se falar em prescrição.

No entanto, a causa não comporta a aplicação da regra do §4o do art.1.013 do CPC/15 para o julgamento desde logo da pretensão reparatória por esse juízo
ad quem
.

Isso porque, tendo o juízo reconhecido a conexão da presente demanda com a Ação n. 0012484-35.2019.8.11.0055, ajuizada pela
genitora do
s
falecidos
Clibe
Magalhães e
Cleber
Magalhães
, ainda pendente de julgamento, conveniente que os presentes autos sejam devolvidos à origem, para o devido julgamento simultâneo

em sentença única
.

Ante
o exposto,

dou parcial provimento
ao recurso para
anular a sentença a fim de
: (i)

reconhecer a legitimidade passiva da requerida
D.M. MATURI-ME;
(
ii
)
afastar a prescrição reconhecida na sentença e
(
iii
)
determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito para julgamento simultâneo

e em sentença única
com
o Processo
no 0012484-35.2019.8.11.0055.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025